Tribunal: TJSP
Processo: 3004216-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Fornecimento de medicamento – Interlocutória que autorizou o bloqueio de ações de titularidade do Ente Público no capital social da SABESP, com a consequente venda dos valores mobiliários para pagamento da prestação sanitária – Decisão anterior desta Turma Julgadora que havia autorizado apenas sequestro de verbas públicas em conta bancária de

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Fornecimento de medicamento – Interlocutória que autorizou o bloqueio de ações de titularidade do Ente Público no capital social da SABESP, com a consequente venda dos valores mobiliários para pagamento da prestação sanitária – Decisão anterior desta Turma Julgadora que havia autorizado apenas sequestro de verbas públicas em conta bancária de titularidade do executado – Liquidação de ações representativas do capital social de empresa estatal que constitui medida excessivamente gravosa, sem trazer qualquer benefício adicional para a exequente – Interlocutória reformada – Recurso provido